Tribunal: TJPA
Processo: 0807008-96.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807008-96.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MANOEL VICENTE SILVA DOS SANTOS

AGRAVADO: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807008-96.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MANOEL VICENTE SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO: MONICA MICHELINE RIBEIRO BARRETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIDO PELO MAGISTRADO. DECISÃO INCORRETA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ART.98 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos, percebo que as razões do presente recurso merecem prosperar, na medida em que atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso. Fica ressaltado que, embora tenha o agravante confirmado ser microempreendedor individual, trabalhando com venda de açaí, essa condição, por si só, não se mostra suficiente para presumir sua capacidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento pessoal. Ademais, o mesmo juntou documentos comprobatórios de sua dificuldade financeira, inclusive encontrando-se em débito perante a Receita Federal.

II –
É mister a garantia de preservação da subsistência da parte agravante, que sem o benefício, encontrar-se-ia prejudicada. Portanto, tendo apresentando fundamentação legal não há razão para que este não o seja concedido.

III -
Recurso Conhecido e Provido., para garantir ao agravante a gratuidade processual pretendida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807008-96.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MANOEL VICENTE SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO: MONICA MICHELINE RIBEIRO BARRETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por MANOEL VICENTE SILVA DOS SANTOS, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos de Embargos de Terceiro (processo nº 0834560-06.2021.8.14.0301), opostos em face de ENZO COSTA ARAÚJO.

A decisão agravada proferida foi a que indeferiu a gratuidade pretendida pelo ora agravante, aos seguintes termos:

1. Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal. Embora a Lei nº 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos. 2. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que, para o deferimento da assistência judiciária, basta que a parte afirme na petição inicial a impossibilidade de pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, podendo, todavia, o juiz, se tiver fundadas razões para tanto, usar da faculdade de indeferir o pedido do benefício. 3
. No caso em exame, observo que o autor se qualificou como sendo comerciante, e ainda, contratou advogado particular para que lhe representasse em juízo, demonstrando ter suficiência econômica, bem como, em que pese a afirmação de não ter como arcar com o pagamento das custas judiciais, sem prejuízo da manutenção de sua família, não trouxe nenhum documento que comprove a alegação.
4.Portanto, no meu sentir, há um conjunto de fatores que conduzem ao indeferimento da gratuidade da justiça. 5. Conclui-se, portanto, que o gozo do benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas àqueles que comprovem ser pobres, não sendo suficiente para tanto a simples declaração de pobreza. 6. Ante o exposto, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora, por não vislumbrar nos autos a presença dos elementos que atendam às exigências do art. 98 do Código Processo Civil. 7.Providencie a parte autora o recolhimento das custas judiciais iniciais, em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo.”

Insurge-se o agravante contra a decisão, ressaltando o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade processual, tendo apresentado ao juízo a correspondente declaração de pobreza, onde afirma não ter condições de arcar com as despesas processuais, sem que isso comprometa seu sustento e de sua família. Afirma que mesmo exercendo a profissão de comércio o exerce com grandes dificuldades financeiras. Prova disso está na Certidão de Condição do Microempreendedor Individual anexada (DOC. 9) a qual afirma que o cadastro foi BAIXADO em 01/02/2018, pois o Agravante está em débito com a receita federal desde 2017. O Programa Gerador de DAS (DOC. 10) é outra prova que mostra que o mesmo tem dívidas a cumprir desde o ano de 2017.

Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, seu total provimento.

Recebendo o pedido, deferi o efeito pretendido pelo agravante,

Sem contrarrazões.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807008-96.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MANOEL VICENTE SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO: MONICA MICHELINE RIBEIRO BARRETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo
a quo,
que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade processual.

Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos, percebo que as razões do presente recurso merecem prosperar, na medida em que atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso.

Rege a referida questão o art.98 do CPC, vejamos:

“Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º
A gratuidade da justiça compreende:

I
- as taxas ou as custas judiciais;

II
- os selos postais;

III
- as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV
- a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

IV
- a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V
- as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

V
- as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI
- os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VI
- os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII
- o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII
- os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

VIII
- os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX
- os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido”.

Sendo assim, entendo que a parte agravante faz jus ao amparo legal para os benefícios da justiça gratuita, considerando que, embora tenha o agravante confirmado ser microempreendedor individual, trabalhando com venda de açaí, essa condição, por si só, não se mostra suficiente para presumir sua capacidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento pessoal. Ademais, o mesmo juntou documentos comprobatórios de sua dificuldade financeira, inclusive encontrando-se em débito perante a Receita Federal.

Ademais, considerando que a lei não exige estado de miserabilidade para ser concedido o benefício, fica claro que, pela documentação apresentada, o pagamento das despesas processuais poderá trazer prejuízo a sustento do agravante e sua família.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE. O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA PODE SER CONCEDIDO ÀS PESSOAS FÍSICAS QUE COMPROVAREM NÃO POSSUIR CONDIÇÕES DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SEM PREJUÍZO PRÓPRIO E DE SUA FAMÍLIA, CONFORME CONSTA EXPRESSAMENTE NO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NO CASO, EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO 49 DO CENTRO DE ESTUDOS DESTE TRIBUNAL, A PARTE AUTORA FAZ JUS AO BENEFÍCIO PRETENDIDO, POIS COMPROVOU QUE AUFERE RENDA MENSAL INFERIOR A 05 (CINCO) SALÁRIOS-MÍNIMOS, O QUE, ALIADO AOS DEMAIS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS, MOSTRA-SE SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 51103615720218217000, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em: 18-08-2021).

Sendo assim, pelas razões expostas, voto pelo
Conhecimento e Provimento
do presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão “
a quo”
em todos os seus termos, a fim de conceder ao agravante o benefício da justiça gratuita.

É o voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/11/2022